Tribunal: TJDFT
Processo: 0741350-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741350-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA MARTINS DORTZBACHER AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DESPACHO Defiro gratuidade de justiça, em face dos documentos colacionados. Intime-se, para as contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora